Tribunal: TJMT
Processo: 1018550-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018550-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALBNER DE ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 022.287.451-11 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ALBNER DE ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 022.287.451-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. A. V. A. - CPF: 110.058.031-02 (EMBARGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face de acórdão que manteve decisão determinando o restabelecimento de plano de saúde da parte embargada, cancelado unilateralmente sob alegação de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, em especial sobre a exigência de comprovação da prévia notificação da embargada acerca da inadimplência como requisito para a rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é restrita às proposições conflitantes dentro do próprio julgado, inexistente no caso dos autos.

4. O acórdão embargado consignou que, embora seja permitido o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, é indispensável a comprovação da notificação prévia da beneficiária, requisito não preenchido pela embargante.

5. Os documentos apresentados pela embargante não demonstram, de forma clara, a regularidade da notificação, nem que a rescisão tenha observado os requisitos previstos no art. 13, p.u., inc. II, da Lei n. 9.656/1998.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação da notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme o art. 13, p.u., inc. II, da Lei n. 9.656/1998.”

“2. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela restrita ao conteúdo do próprio acórdão embargado, inexistente no caso.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; L. no 9.656/1998, art. 13, p.u., inc. II; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AREsp no 2.445.180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/04/2024, DJe 19/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto, mantendo a decisão que determinou o restabelecimento d
a prestação de serviços de plano de saúde à Embargada, cancelando a suspensão realizada unilateralmente (id.
251897168, págs. 01/07).

A Embargante afirma que o acórdão recorrido foi contraditório, pois o
print
de e-mails, encaminhados à parte Recorrida, constantes dos autos, demonstram que houve notificação.

Enfatiza que foi publicado edital, dando ciência da inadimplência.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, com aplicação de multa, por ser protelatório (id. 254895187, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como
visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto, mantendo a decisão que determinou o restabelecimento d
a prestação de serviços de plano de saúde à Embargada, cancelando a suspensão realizada unilateralmente.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi contraditório.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que, embora permitido o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, faz-se necessária a prévia notificação da parte. Veja-se:

Inicialmente, cumpre salientar que a rescisão/ cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde pelo não pagamento de mensalidade é admitida(o), desde que o consumidor seja comprovadamente notificado da inadimplência, conforme prevê o artigo
13
, da Lei n.
9.656
/1998,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou
a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Destaquei).

A rescisão contratual, portanto, está condicionada à prévia notificação da mora.

A
jurisprudência é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral do plano de saúde, por falta de pagamento, exige prévia notificação pessoal do usuário. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou que não foi realizada a notificação, de forma satisfatória, do contratante acerca do cancelamento e, portanto, há que ser mantida a sentença, pois não foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão contratual.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora comprovar a notificação do segurado.

3. Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que o inadimplemento do plano de saúde por parte da Recorrida, conforme informado na inicial da ação de base.

Ocorre que os elementos de provas constantes dos autos não comprovam a regularidade da notificação da parte Recorrida, já que o AR voltou com a informação de “ausente” e não consta, de forma clara, que o não pagamento das faturas em aberto implicaria a rescisão contratual.

Dessa forma, é certo que a Agravada não foi devidamente notificada sobre a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde em razão da inadimplência.

Nessa quadra, mostrou-se indevida a rescisão/cancelamento do plano de saúde da Recorrida, ainda que inadimplente, já que a Agravante não comprovou
o envio da prévia notificação formal a respeito da inadimplência, a fim de que a beneficiária pudesse quitar o débito antes do cancelamento do plano.

Cumpre ressaltar que os documentos apontados pela Recorrente, embora se refiram à inadimplência da parte Embargada, não deixa expresso que o não pagamento do valor em aberto implicaria a rescisão contratual.

Nessa quadra, tenho que os elementos de prova não demonstram que o cancelamento/rescisão do plano de saúde da Recorrida, mesmo inadimplente, tenha ocorrido de forma legal.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratório é medida que se impõe.

Por fim, anoto que a pretensão de condenação da Embargante ao pagamento de multa, defendida pela Embargada, não merece acolhimento, porque ausente o caráter protelatório, na oposição do presente Recurso.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025